Tribunal: TJMT
Processo: 1020065-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020065-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIRLENE MARTINS DE SOUZA - CPF: 712.502.121-20 (RECORRENTE), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROPAGANDA ENGANOSA.
APARELHO IPHONE. VENDA SEM ADAPTADOR DE TOMADA.
INFORMAÇÃO PRESTADA DE FORMA CLARA E ADEQUADA.

FATO PÚBLICO E NOTÓRIO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS D
E
PROPAGANDA ENGANOSA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A publicidade enganosa enseja conduta ilícita, pois proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou parcialmente (art. 37, § 1°, do CDC). A venda de Iphone, com expressa informação ao consumidor de que o adaptador de energia elétrica é vendido separadamente, não caracteriza propaganda enganosa nem venda casada,
inexistindo
conduta ilícita.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1020065-13.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido
:
GIRLENE MARTINS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

GIRLENE MARTINS DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de APPLE.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

decorrente
da
venda
de
celular

sem
item
essencial
para
seu

funcionamento
.

Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para determinar o fornecimento do carregador

modelo
20W-USB-C à
parte

reclamante
e
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$
4.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte

reclamada

sustentando
,
em

resumo
, que: a)
ocorreu
a
decadência
do
direito
de
reclamar

por

vícios
do
produto
;
b)
informou
de forma
clara
e
adequada
que
o

adaptador
de
tomada

foi

removido
das
caixas
; b)
não

houve

venda

casada
; c)
existem

alternativas
de
carregamento
do
aparelho

celular
; e d)
não

houve

dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Propaganda
enganosa
e venda casada
.

A publicidade enganosa proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou parcialmente.

Neste sentido, a lei consumerista preconiza em seu art. 37, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 37. É
proibida

toda

publicidade

enganosa

ou

abusiva
. § 1° É
enganosa

qualquer

modalidade
de
informação

ou

comunicação
de
caráter

publicitário
,
intei
ra

ou

parcialmente
falsa,
ou
,
por

qualquer
outro
modo
,
mesmo

por

omissão
,
capaz
de
induzir

em

erro
o
consumidor
a
respeito
da
natureza
,
características
,
qualidade
,
quantidade
,
propriedades
,
origem
,
preço
e
quaisquer
outros dados
sobre

produtos
e
serviços
.
§ 2° É
abusiva
,
dentre

outras
a
publicidade

discriminatória
de
qualquer

natureza
, a que
incite
à
violência
, explore o
medo

ou
a
superstição
, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança
,
desrespeita

valores

ambientais
,
ou
que
seja

c
apaz
de
induzir
o
consumidor
a se
comportar
de forma prejudicial
ou

perigosa
à
sua

saúde

ou

segurança
.
§ 3° Para
os

efeitos

deste

código
, a
publicidade
é
enganosa

por

omissão

quando

deixar
de
informar

sobre
dado
essencial
do
produto

ou

serviço
.

Já
a
venda

casada

ocorre

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quantitativos
(art. 39,
inciso
I, do CDC).

Em

análise
do
cas
o

concreto
e com base no
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se,
primeiramente
, que
não

há

qualquer

prova
da
venda

casada
,
mormente

porque

não

há

evidências

mínimas

hábeis a comprovar eventual vício de consentimento do consumidor
,
ou

então
que
lhe

foi

condicionada
a
venda
de um
produto
à
aquisição
de outro.

Ademais
,
não
é
possível

verificar
que
houve

promessa
de que junto com
o
aparelho

celular

viria
o
adaptador
de
tomada
,
tendo

em
vista que
não

foi

juntado

qualquer

indício

neste

sentido
,
tal

como
p
ropaganda
ou

anúncio

veiculado
pela
parte

reclamada
.
Em

sentido

contrário
, a
parte

recorrente

juntou

elementos

evidenciando

a

inocorrência
de propaganda
enganosa

em

seu

recurso
,
como
as
caixas
dos
produtos
(
celular
)
contendo

informações

acerca
de
seu

conte
údo

interno
, no
qual

não

consta
o
referido

adaptador
de
tomada
, inclusive,
consta
que
este
é
vendido

separadamente
(ID188533655/PJe2).

Importante

destacar

já
se
trata
r
de
fato

público
e
notório
que,
há
tempos,
os

aparelhos

celulares
iPhon
e
não

são

mais

comercializados

em

conjunto
com o
adaptador
de
tomada
,
sendo

estes

vendidos

separadamente
.

Assim

tem

sido
o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDA
DE DE SENTENÇA ULTRA PETITA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 13 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA
CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. As
informações

prestadas
no
anúncio

contratado
,
juntado
à
defesa
,
são

claras
e
elucidativas
no
sentido
de que a
embalagem
do
fabricante

contém
o
aparelho
iPhone, 1
cabo
de USB-C para
Lightning
e
documentação
, logo,
não

vislumbro

venda

casada
,
tampouco

ato

ilí
cito

por

parte
da
recorrida
, que
agiu
no
exercício
do
seu

direito
à livre
iniciativa
, mas
respeitando
as
balizas
do
direito
do
consumidor

através
do
cumprimento
do
dever
de
informação
,
comprovadamente

prestado
. (...) 6.
Recurso

do

reclamante

conhecido
e
nã
o

provido
. 7.
Recurso
da
reclamada

conhecido
e
provido
. (N.U 1030078-36.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023)

RECURSOS INOMINADOS – AUSÊNCIA DE CARREGADOR –
APPLE – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – AUSENTE DANO MORAL – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA
C
ONHECIDO E PROVIDO.
Inexiste
se
falar

em

venda

casada

quando
se
tem
o
consumidor
à
sua

disposição

a

aquisição
de
diversas

marcas
de
carregador
do
aparelho

celular
,
bem

como
,
ciente
da
ausência
do
carregador

quando
da
compra
,
sendo

uma

informação

mundialmen
te

conhecida
.
Existente

ainda
a
possibilidade
de
outras

formas
de
carregamento
,
não

há
que se
falar

em

indenizar
/
ressarcir

os

valores
,
bem

como
,
existentes

diversas

outras

marcas
de
celulares
,
optou
,
ciente
, pela
aquisição
da
marca
da
reclamada
.
Como
con
sequência
,
ausente

qualquer

direito
à
pretensão
à
indenização

por

danos

morais
.
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1029404-58.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022)

AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO
SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem
a
prova

mínima

indiciária
da
ocorrência
dos
fatos

elencados

na

inicial
,
não

pode

ser

reconhecido
o
prejuízo
moral
indenizável
, de
acordo
com o
estabelecido
no
inciso
I do art. 373 do
Código
de
Processo
Civil. (N.U 1000056-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
1
7/10/2022,
Publicado
no DJE 17/10/2022)

Também não se configura a venda casada, porque o consumidor pode adquirir o carregador em outras lojas e de outras marcas.

Assim

sendo
,
não

vislumbro
que
exista
propaganda
enganosa

ou

venda

casada
no
caso

reportado

nestes
autos,
pois a parte reclamante foi expressamente informada de que o adaptador de energia é vendido separadamente e possui outras opções de compra, além da loja da reclamada, hipótese em que não resta caracterizada conduta ilícita.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024